Tribunal: STF
Processo: ARE 1605397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Gabriel Renan da Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
“PRELIMINAR  - Alegação de nulidade das provas porque  realizada com violação de domicílio. Afastamento. Direito  fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito. Matéria preliminar rejeitada. TRÁFICO  DE DROGAS - Materialidade e autoria bem comprovadas.  Sem insurgência contra a condenação. PORTE ILEGAL DE  MUNIÇÃO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,  RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO  - Materialidade a autoria bem comprovadas. Teses de atipicidade que não merecem acolhimento. Condenações mantidas. PENAS - Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. Erro material na fixação da pena para o crime de resistência. Correção necessária. REGIME PRISIONAL - Tratamento  rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe o regime inicial fechado e que não se compadece com a substituição da sanção carcerária por penas  alternativas. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 269)
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 282), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XI e LIV, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o 
“o Tribunal de origem considerou válida a entrada no imóvel por se tratar de crime permanente, bem como na existência de denúncia anônima que informava o endereço e a prática do delito no imóvel.”
Argumenta que 
“a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso domiciliar, vez que é necessário a realização de diligências ou averiguações prévias que fundamentem ou demonstrem a existência de crime, como investigações preliminares, para verificar algum tipo de comercialização ilícita, e campanas policiais no local, para a análise de movimentações atípicas, justificando, assim, o afastamento do princípio da inviolabilidade domiciliar.”
Ao final, requer o provimento do recurso, “a fim de  reconhecer a ocorrência de violação ao domicílio.” (e-doc. 282)
Examinados os autos, decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 294). 
Contra a decisão, no ponto em que negou seguimento ao apelo extremo, o recorrente não interpôs agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
O recurso não merece prosperar.
No que concerne à suposta violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, rememoro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, bem assim do direito adquirido e ato jurídico perfeito que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
Colho, no que interessa à questão da apontada nulidade da prova, na perspectiva do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição), trecho do acórdão questionado no apelo extremo:
“No caso, os policiais narraram que houve denúncia a respeito do armazenamento e distribuição de drogas praticados pelo réu Gabriel, bem como a prática de furtos e roubos de veículos na região com outros indivíduos. Diligenciaram até a residência indicada e visualizaram o veículo GM/Onix, produto de roubo, estacionado em frente à residência, razão pela qual decidiram bater no portão. Neste momento, pelo portão, que apesar de aparentemente fechado, não é tão alto a ponto de impedir a visão do interior da residência, o policial Rodrigo avistou o réu Gabriel no interior da casa, com um invólucro plástico contendo eppendorffs de cor amarela. 
Assim, diante da fundada suspeita da prática de crime, ingressaram na residência, detiveram os réus e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas, além de munição de arma de fogo, substâncias e objetos comumente usados para preparar e embalar as drogas e R$649,00 em espécie, confirmando a denúncia anônima. 
Portanto, caracterizada a situação de flagrante da prática de delito equiparado a hediondo, era desnecessária a autorização judicial para o ingresso no imóvel. 
Não havendo nulidade a ser declarada, rejeito a preliminar.” (e-doc. 269, fls. 6)
Nesse contexto, vê-se que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente